Tribunal: TJDFT
Processo: 0715106-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Civil e Processual civil. Ação declaratória de ausência e arrecadação de bem do ausente. Ação derivada de direito pessoal. Pretensão de regularização de imóvel detido em copropriedade com o alegado ausente. Competência funcional. Último domicílio do ausente (CPC, art. 49). Declínio de competência em razão da matéria. Regra de competência absoluta. Juízo sucessório (Lei n° 11.697/2008, arts. 27, V e 28, II). Afirmação. Decisão mantida. Agravo conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos de ação declaratória de ausência, reconhecera a incompetência absoluta do juízo cível no qual transita a ação e intimara a autora a informar o foro do último domicílio da ré reputada ausente, de forma a viabilizar a remessa dos autos ao juízo de Família e Sucessões competente para processar e julgar a pretensão, ao fundamento de que o procedimental inaugurado pela autora detém natureza sucessória, inviabilizando, pois, o seu processamento perante Juízo Cível.
II. Questão em discussão
2. O objeto do agravo adstringe-se à aferição, à luz da regulamentação processual de regência, da competência para processamento e julgamento de ação de declaração de ausência com pedido de arrecadação de imóvel pertencente em copropriedade à ausente, perquirindo-se se deve transitar perante o Juízo sucessório, tendo em conta a formulação agregada ao pedido declaratório de ausência, conforme dispõe a Lei de Organização Judiciária local.
III. Razões de decidir
3. De conformidade com o preceituado no artigo 49 do estatuto processual, a ação declaratória de ausência deve ser ajuizada perante o Juízo do último domicílio do ausente, não subsistindo diferenciação do alcance da regra com base na natureza da ação, daí defluindo que, estando o ausente postado na angularidade passiva, a competência territorial, tratando-se de ação pessoal, é definida pelo seu último domicílio.
4. A ação de declaração de ausência possui, em essência, natureza jurídica de direito pessoal, pois visa à declaração do estado de ausência de uma pessoa natural, com base no desaparecimento prolongado sem notícias, daí porque, conquanto enseje a ação ajuizada reflexos patrimoniais e sucessórios intrínsecos ao procedimento deflagrado na hipótese em que içada pela autora a condição de detentora de direitos de propriedade sobre o bem detido em copropriedade com aquele de quem se deseja declarar a ausência, sobejando que o escopo da ação é a declaração de ausência e arrecadação dos bens do ausente, os efeitos secundários da ação não se afiguram hábeis a infirmar a incidência da regra de competência fixada no artigo 49 do CPC.
5. A previsão contida no artigo 28, inciso II, da Lei de Organização Judiciária local - Lei n° 11.697/2008 - confere competência funcional às Varas de Órfãos e Sucessões para processamento de ações que visem a declaração de ausência e a arrecadação de bens do ausente, traduzindo a disposição regra de competência absoluta, pois orientada em razão da matéria, determinando ao juiz, caso constatada sua incompetência, dela declinar em favor do Juízo especializado competente, inclusive de ofício, em consonância com o estabelecido no art. 64, §1°, do CPC, mediante observância o último domicílio daquele que se pretende declarar ausente, informação cuja prestação incumbe à parte autora.
IV. Dispositivo
6. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.